Tribunal: TJPA
Processo: 0002853-37.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROVIMENTO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.1. O fato de o réu ter negado a autoria dos delitos não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima e demais testemunhas ? uma dela ocular.2. Em sentença, o recorrente restou condenado pelo delito de estupro de vulnerável praticado contra sua enteada por, pelo menos, 04 (quatro) anos, de forma contumaz e rotineira, não havendo que se falar em exclusão do delito em sua modalidade continuada.3. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial acostado aos autos decorrente de ter sido produzido e assinado por um único perito forense, vez que inexiste obrigação legal ? após as alterações produzidas pela Lei 11.690/08, de que o referido procedimento técnico seja realizado por dois profissionais.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002853-37.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: PEDRO ROBERVAL SERRA LIMA
ADVOGADO: PLÍNIO TSUJI BARROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROVIMENTO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O fato de o réu ter negado a autoria dos delitos não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima e demais testemunhas - uma dela ocular.
2. Em sentença, o recorrente restou condenado pelo delito de estupro de vulnerável praticado contra sua enteada por, pelo menos, 04 (quatro) anos, de forma contumaz e rotineira, não havendo que se falar em exclusão do delito em sua modalidade continuada.
3. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial acostado aos autos decorrente de ter sido produzido e assinado por um único perito forense, vez que inexiste obrigação legal - após as alterações produzidas pela Lei 11.690/08, de que o referido procedimento técnico seja realizado por dois profissionais.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

PEDRO ROBERVAL SERRA LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou à pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados no artigo 217-A c/c 226, II - todos do CP.

Narra a exordial acusatória que o Apelante, na qualidade de padrasto da vítima, aproveitando os momentos em que estava à sós com a vítima, à época dos crimes com 11 (onze) anos de idade, praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal - passando a mão em seus seios e vagina, além de fazer sexo oral na mesma - e, em alguns momentos, determinava-se a prática da cópula ectópica anal.

Impende destacar, ainda, que a denúncia foi igualmente ofertada em desfavor da mãe da vítima, vez que teria inobservado os cuidados devidos na preservação da vida e segurança de sua filha, vez que teria mantido a convivência entre a menor e o ora apelante, mesmo após tomar conhecimento dos abusos perpetrados.

Após instrução regular do feito, a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente, tendo o magistrado
a quo
condenando o apelante nos termos já mencionados ao norte e, na mesma oportunidade, absolvido a genitora da vítima.

A defesa inconformada com a sentença condenatória interpôs a presente apelação, pretendendo nessa toada: I - A absolvição do recorrente, vez que inexistiriam provas aptas a sustentar a condenação do apelante; II - O reconhecimento de que o crime não ocorreu em continuidade delitiva, afastando-se o acréscimo de pena decorrente do referido instituto; III - O reconhecimento de que, o laudo sexológico encartado aos autos é nulo, vez que teria sido assinado por um único perito oficial.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação.

O Procurador de Justiça LUIZ CESAR TAVARES BIBAS manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

I -

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Pretende a defesa a absolvição do recorrente ao argumento de que a sentença condenatória foi baseada em declarações imprecisas da vítima e, que inexistem provas nos autos capazes de elidir a negativa de autoria sustentada pelo recorrente.

De pronto, em análise dos autos, verifico que a argumentação defensiva não merece prosperar. Isto porque, em juízo, as declarações da vítima são ricas em informações e detalhes acerca dos fatos, sem faltar com coerência. Vejamos:
Em juízo, a vítima Maria Bianca Gomes Moraes declarou que:
(...)
Que Pedro lhe mostrava o pênis; Que por 02 (duas) vezes houve a prática de sexo anal com a vítima; Que não falava nada para Pedro em tais situações, embora não desejasse sua ocorrência; Que isso ocorreu no município de Santarenzinho; que não havia mais ninguém na casa no momento do crime; que contou para sua mãe o ocorrido; que foi ao CRAS contar o ocorrido; que sua irmã viu algumas situações de abuso; (...) Que os abusos começaram quando tinha 08 (oito) anos; Que era ameaçada para não contar os abusos sofridos;

Tais declarações, convergem para o declarado pela irmã da vítima, a menor Yasmim Mayara Gomes Moraes, que em juízo afirmou:

(...)
Que tem conhecimento de que sua irmã sofria abusos; Que notou que seu padrasto era muito próximo de sua irmã; que viu um dos atos sexuais perpetrados contra a vítima; que na ocasião o padrasto praticava sexo oral em sua irmã; (...) que sua mãe tinha conhecimento da ocorrência dos abusos cometidos;

A natureza do delito sexual, impregnado pela clandestinidade em grande parte das vezes, faz com que a jurisprudência seja remansosa em afirmar pela prevalência da palavra da vítima enquanto meio probatório para que se conclua pela autoria delitiva, valendo citar o seguinte trecho de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade"
(AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).
3. Na espécie, verifica-se que a vítima prestou depoimentos detalhados e coerentes, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os quais foram corroborados pelas demais provas colhidas no curso do processo, notadamente o depoimento das testemunhas e o relatório psicossocial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1258176/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Ademais, os fatos narrados pela vítima, com riquezas de detalhes, estão em plena harmonia, desde o começo da apuração dos fatos - O relato manteve-se coeso desde o atendimento na Fundação PROPAZ, em sede de Inquérito Policial e em Juízo, onde a mesma confirma em detalhes como se deu o abuso por parte do recorrente, não se devendo descurar que a vítima, hoje,
é mãe de uma filha do apelante, originada de tais abusos
. Assim, o fato de o réu ter negado a autoria dos delitos não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação, entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima, cuja narrativa, como ao norte relatado, se deu de forma detalhada e segura.

Mostra-se, portanto,
totalmente inviável o acolhimento da tese defensiva
, no sentido de que as provas são fartas, para embasar a condenação do réu.

II -

QUANTO A PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP) PARA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A) AMBOS DO CP:

Nesse ponto, o busílis processual gravita - por ser essa a pretensão defensiva - em compreender se, a narrativa delitiva contida nos autos expressa fatos que, se lidos através da legislação processual inerente, ensejam a condenação do apelante por um único crime aumentado de 1/6 a 2/3, contexto processual dentro do qual se compreenderia que o apelante estuprou sua enteada de modo continuado dos 08 aos 12 anos da vítima, amoldando-se a regra do art. 71 do Código Penal.

Para a compreensão do tema, é necessário destacar que o instituto da continuidade delitiva é fixado no art. 71 do Código Penal, tendo o Superior Tribunal de Justiça estabelecido alguns vetores a serem observados - casuisticamente - com o intuito de determinar o seu âmbito de incidência, sempre em um sentido complementar ao texto legal, nesse sentido:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 DIAS. HABITUALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
2. A despeito da ausência de previsão legal expressa, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível, em regra, a aplicação da continuidade delitiva aos crimes cometidos em período superior a 30 (trinta) dias. Ademais, foi ressaltado o fato de se tratar de criminoso habitual, o que também constitui justificativa idônea para afastar a benesse.
3. Habeas corpus não conhecido. (HC 168.638/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 01/03/2013)
PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME CONTINUADO E HABITUALIDADE DELITIVA. COEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. DELITOS COMETIDOS CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS NO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) ANOS. CRIME CONTINUADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, numa sucessão circunstancial de crimes, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. A habitualidade criminosa, ao revés, exige uma maior reprovabilidade, verificando-se a sucessão planejada de delitos, indiciária do modus vivendi do agente.
2. Nessa esteira, mostra-se incoerente a aplicação do instituto do crime continuado ao Acusado quando a hipótese exige sanção mais severa; sendo suficiente o reconhecimento da habitualidade delitiva para afastar o crime continuado. Precedentes do STJ e do STF.
3. Segundo orientação pacificada deste Superior Tribunal de Justiça, é de ser afastada a continuidade delitiva entre crimes cometidos em intervalos superiores a trinta dias.
4. No caso, o Tribunal a quo aplicou a disciplina do crime continuado, a despeito de reconhecer a existência de um contexto fático caracterizador da habitualidade criminosa, no qual os crimes foram cometidos contra 05 (cinco) vítimas diferentes, em contextos distintos e em lapso temporal de aproximadamente 2 (dois) anos.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1114527/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012)

Assim, é latente que o diploma legal delimita que o crime continuado apenas abraça as condutas da mesma espécie delitiva ocorridas em iguais condições de tempo - conquanto nunca superior a 30 (trinta) dias (STJ), lugar, maneira de execução e unidade de desígnios, de modo que, perpetrada uma primeira conduta delitiva, as subsequentes devem ser tidas como continuação do primeiro. É sobre esta ótica que passo a encarar, não só a sentença condenatória, mas também os fatos narrados ao longo da instrução processual.

Nesse diapasão, o cotejo do exposto revela que, de acordo com o relato da vítima, os abusos sexuais - compreendidos os abusos com e sem conjunção carnal - ocorreram dos 08 (oito) aos 12 (doze) anos da vítima, vetor fático que permite que se afirme pela ocorrência da continuidade delitiva, conquanto até aquele momento os delitos eram praticados dentro das mesmas condições, objetivas - lugar, tempo e modo, e subjetivas. Nesse ponto, importa destacar que, dada a multiplicidade de delitos narrados pela vítima, a desconsideração em sentença do instituto da continuidade delitiva importaria, necessariamente, na ocorrência de delitos em concurso material, o que se revelaria mais prejudicial ao ora apelante.

Assim, rejeito a pretensão de exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 71 do Código Penal.

III -

DA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL ENCARTADO NOS AUTOS.

Nesse ponto, necessário esclarecer que, ao propor pela nulidade do laudo pericial que sustentou a materialidade do delito ora em tela, a defesa do recorrente afirma pela ocorrência de violação as disposições do art. 159 do Código de Processo Penal, vez que o documento teria sido assinado e produzido por um único perito criminal - afirma o recorrente, que o códex processual penal obriga a confecção do mencionado laudo por dois peritos forenses.

Contudo, não é necessária maior digressão que a leitura do dispositivo legal, para que se conclua pela improcedência do pleito, destaco:
Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Ao arrazoar, o recorrente refere-se à disposição normativa do art. 159 do CPP, dada pela
Lei n° 8.862/94
, sem considerar que, no ano de 2008, o referido instituto passou por nova modificação, como destacado, fixando o entendimento de que os laudos periciais, quando confeccionados por perito forense, como no caso dos autos, podem ser produzidos e assinados por um único profissional, assim, patente a incoerência da tese sustentada, motivo porque a rejeito.

IV - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, e nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator